Tribunal: TJDFT
Processo: 0735578-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0735578-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0026557-76.2015.8.07.0018, indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que as tentativas de citação da pessoa jurídica no domicílio tributário foram infrutíferas, situação em que o redirecionamento está autorizado pela Sumula 435 do STJ: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Defende que é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, comunicando as alterações de endereço do estabelecimento. Tece outras considerações sobre a tese recursal, bem como sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, e colaciona julgados. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para seja incluído no polo passivo da execução fiscal o sócio gerente da empresa executada (JOÃO BATISTA SILVÉRIO, CPF 101.616.601-00). No mérito, pede a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. Sem preparo, em razão da isenção legal do recorrente. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não há risco de dano que não se possa aguardar o julgamento de mérito, uma vez que não há indícios de dissolução do patrimônio da empresa, nem a possibilidade iminente de prescrição da execução fiscal. Ademais, a decisão recorrida determinou a intimação da empresa executada na pessoa do sócio administrador, no endereço apresentado pelo exequente. Caso a notificação seja bem-sucedida, poderá resultar na localização do novo endereço da empresa ou na obtenção de informações que sustentem alegada dissolução irregular. Dessa forma, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a inclusão do sócio gerente da empresa executada no polo passivo da execução fiscal. De outra parte, se vislumbra, em princípio, a probabilidade de provimento do recurso, em razão de haver a presença de certidão de oficial de justiça noticiando a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco, pressupondo-se o encerramento das atividades da empresa executada, conforme estabelecido no julgamento do REsp n. 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), e do enunciado da Súmula n. 435 do STJ. Tendo em vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não vislumbro estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador